Tribunal: STF
Processo: ARE 1472309
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 23-24):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE SINDICAL. ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 11.355/2006. DECRETO Nº 84.669/1980. NÃO RECEPÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o artigo 21 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, sendo, portanto, legítima a propositura da presente ação pelo Sindicato em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 2. As ações coletivas ajuizadas pelos sindicatos abrangem, regra geral, todos os membros da categoria que estejam ou venham a estar em situação semelhante, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 4. O Decreto nº 84.669/1980, ao dispor indistintamente sobre os critérios temporais, não observou as particularidades de cada um dos servidores, sendo evidente a afronta ao princípio da isonomia, porquanto servidores em situações desiguais foram tratados de maneira igualitária. Isto se deve porque, ao determinar a contagem a partir do primeiro dia dos meses de janeiro e julho, o Decreto n. 84.669/1980, indevidamente unificou o termo inicial de contagem do interstício para fins de progressão funcional. 5. Tratando-se de hipótese de violação do princípio da isonomia, é necessário reconhecer que o termo inicial para a contagem dos interstícios para as progressões funcionais é o da data de ingresso no cargo pelo servidor. 6. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se a existência de inúmeros julgados aplicando o princípio da simetria para afastar a condenação em honorários sucumbenciais em ação civil pública, destacando-se que referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fim de prequestionamento (eDOC 21, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXVI; 37, caput; 61, § 1º, II, “a”; 84, IV; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que existe decisão da Turma Nacional de Uniformização referente aos casos de progressão na carreira da Polícia Federal que “reconhece a validade e legalidade dos decretos regulamentares que dispõem sobre o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional, e que tal regulamentação, ao contrário do que decidido pela sentença, não ofende o princípio da isonomia” (eDOC 25, p. 9).



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, bem como aplicou o Tema 660 de repercussão geral (eDOC 32).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 660, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesse ponto.



    Quanto aos demais argumentos, depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria de anistiado e abono de permanência. Cumulação. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.101.043-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.8.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O direito ao abono de permanência foi deferido com fundamento na legislação infraconstitucional e nos fatos e nas provas dos autos, cujo reexame é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 695.663-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe, 5.12.2013).



    Ante o exposto, não conheço do recurso referente ao Tema 660 de repercussão geral, nos termos do art. 21, § 1º; e nego provimento ao recurso referente às demais questões, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente